Tribunal: TJDFT
Processo: 0009591-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009591-55.2016.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS MI DE OLIVEIRA, CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO, PABLO FERREIRA, PEDRO JORGE OLIVEIRA BRASIL, ROBSON MEDEIROS DE MORAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se, com urgência, a douta Procuradoria sobre o pedido de adiamento de ID: 25190797. Brasília, 29 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador